Tribunal: STF
Processo: HC 132830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Art. 84 da Lei de Execução Penal (LEP). 3. Constrangimento ilegal. Impossibilidade de o preso provisório ser encarcerado preventivamente em local destinado a presos definitivos. 4. Decisão do Juízo a quo, que determinara a necessária transferência do paciente, encontra-se legitimamente justificada, nos termos do art. 86, § 3º, da Lei 7.210/1984 e, por conseguinte, tem o condão de elidir a aplicação do disposto no art. 84 da mesma lei. Precedentes. 5. No caso concreto, está sendo assegurado ao paciente o tratamento diferenciado exigido pela lei aos presos provisórios, porquanto, embora preso em presídio destinado a presos definitivos, o estabelecimento prisional possui ala específica para presos provisórios, os quais ficam isolados dos condenados e recebem tratamento diferenciado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.